Tribunal: STF
Processo: RE 855374
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. SV 17. APLICAÇÃO RETROATIVA A PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTES DE SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido nos autos do processo n. 0216789-76.2012.8.26.0000, que restou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Alegação de omissão no julgado — Ocorrência — Aresto que deixou de se manifestar, sobre a exclusão de juros moratórios em decorrência da Súmula Vinculante n.' 17 — Omissão suprida — Alteração que acaba por tornar a pretensão recursal apenas em parte pertinente — Súmula que não é aplicável ao caso, vez que editada, sem efeito retroativo, em data muito posterior à expedição do ofício requisitório - Agravo de instrumento, portanto, que merece apenas parcial provimento - Embargos acolhidos, com efeito modificativo”. 



    Em breve síntese, sustenta o Estado que, ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, o enunciado da Súmula Vinculante 17 deve retroagir a precatórios expedidos antes de sua edição, visto que a norma constitucional que a embasa (art. 100, §5º) já existia na Constituição antes da promulgação da EC 62/2009. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal editou, ainda no ano de 2009, a Súmula Vinculante 17, com vistas à fixação da interpretação do então § 1º do art. 100 da Constituição Federal (atual § 5º do mesmo artigo, conforme redação dada pela EC 62/2009). Saliente-se que o dispositivo em tela vige, com a mesma redação, desde o ano 2000, por força da EC 30 daquele ano. O verbete vinculante mencionado tem o seguinte teor: 



    SV 17. “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Conforme se depreende dos precedentes que antecederam a edição da referida súmula vinculante, as razões que conduziram o Plenário desta Corte ao entendimento cristalizado residem no fato de que não se poderia considerar o Poder Público propriamente em mora se a própria Constituição Federal lhe assinala expressamente prazo para o pagamento dos precatórios judiciais, desde que o pagamento se desse dentro do prazo constitucional. Neste sentido, o seguinte precedente da lavra do eminente Ministro Ilmar Galvão:



    “CONSTITUCIONAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. C.F., ART. 100, § 1.º (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 30/2000). Hipótese em que não incidem juros moratórios, por falta de expressa previsão no texto constitucional e ante a constatação de que, ao observar o prazo ali estabelecido, a entidade de direito público não pode ser tida por inadimplente. Orientação, ademais, já assentada pela Corte no exame da norma contida no art. 33 do ADCT. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 305.186, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 18/02/2002 – grifei).



     



    A despeito da fixação do entendimento acima referido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal teve de enfrentar, em momento posterior, ainda outras questões relativas à incidência de juros de mora sobre os valores pagos por meio de precatórios e requisições de pequeno valor. Assim é que, por exemplo, no julgamento do RE 579.431 – Tema 96 da sistemática da repercussão geral (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30/06/2017), a Corte fixou o entendimento acerca da incidência de juros até a data do RPV ou do precatório. In verbis: 



    Tema-RG 96: “Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório”. 



    Em outra assentada, o Plenário desta Corte discutiu se a Emenda Constitucional 62/2009, que deslocou a disposição do então § 1º do art. 100 da Constituição Federal para o § 5º do mesmo artigo, teria acarretado a superação do enunciado da Súmula Vinculante 17, porquanto editada antes da alteração constitucional. No julgamento do RE 1.169.289 – Tema 1.037 da sistemática da repercussão geral, restou fixada tese vinculante segundo a qual a SV 17 permanece válido. Por sua clareza, transcreve-se o acórdão do recurso paradigma: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1.169.289, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01/07/2020 – grifei). 



    No que concerne à específica questão controvertida no presente recurso, assento que o instituto da Súmula Vinculante, em que pese tenha força normativa vinculante, não importa inovação na ordem jurídica, consistindo antes na consagração de interpretação de dispositivos da Constituição realizada por seu guardião maior, o Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a edição da Súmula Vinculante 17 se deu a partir da interpretação reiterada de dispositivo que ostenta praticamente a mesma redação desde a promulgação da Constituição Federal (art. 100, §1º, posteriormente deslocado para o §5º do mesmo artigo). 



    Haja vista que a interpretação plasmada no verbete vinculante em tela já era corrente no âmbito desta Corte à época de sua edição (vide Tema 147 da sistemática da repercussão geral), não há que se tomar a SV 17 como termo inicial rígido da aplicação do entendimento, como se a Súmula em questão tivesse criado a regra constitucional que enuncia. 



    Ademais, o Plenário desta Corte já se manifestou, sob a sistemática da repercussão geral, especificamente sobre a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no prazo do art. 78 do ADCT. Trata-se do julgamento do RE 590.751 – Tema 132 da sistemática da repercussão geral (Rel. Min. Ricardo Lewadowski, Tribunal Pleno, DJe 04/04/2011) -, no qual restou fixada a seguinte tese vinculante: 



    Tema-RG 132: “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais que se falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidos a tempo e corrigidas monetariamente”.



    Deveras, naquele recurso paradigma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou entendimento que já era cediço em relação ao art. 33 do ADCT, consignando, nas palavras do eminente Ministro Relator, Ricardo Lewadowski, que “os juros moratórios e compensatórios não incidem nas prestações oriundas do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT”.



    Por fim, não há como se considerar eventual determinação pela incidência de juros até a data do pagamento constante do título judicial executado como óbice à incidência da Súmula Vinculante 17, na medida em que a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem se pacificado no sentido de que “juros e correção monetária não estão abarcados pela coisa julgada”, de modo que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada em sentença transitada em julgado, não impede a incidência da jurisprudência da Corte sobre a matéria. Neste sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 



    1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. 3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário”. (RE 626.769 AgR-segundo-ED-EDV, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2020 – grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (RE 544.033 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/05/2018 – grifei).



    Destarte, haja vista a própria natureza jurídicas das súmulas vinculantes e os precedentes desta Corte, no sentido da não incidência de juros moratórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT e no sentido de que a res judicata não inibe a incidência dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre juros, resta clara, a meu sentir, a plena incidência do entendimento plasmado na SV 17 a precatórios expedidos antes de sua edição. 



    A matéria, aliás, já se encontra pacificada presentemente no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, através do julgamento do IRDR 0044617-84.2019.26.0000. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de igual sorte, tem adotado o entendimento pela retroação. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011; Tema RG nº 132). 



    3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 



    4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.412.362 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/04/2024, grifei). 



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reformar em parte o acórdão recorrido, assentando a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 17 a precatórios expedidos antes de sua edição. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente